Tribunal: CARF
Processo: 11080.001839/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.001839/2003-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.681 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
ARNOLDO SCHNEIDER PARTICIPAÇÕES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
O reconhecimento de direito creditório depende da liquidez e certeza do
crédito.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de decadência e homologação tácita e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001839/2003-90
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001839/2003-90

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. 617/622, o qual não reconheceu o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, e, consequentemente,
não homologou as Declarações de Compensação juntadas às fls. 512 a 522, e indeferiu o pedido
de restituição juntado às fls. 510/511, no valor histórico de R$ 639.257,29.
Conforme consta no Despacho Decisório, o crédito pleiteado pelo contribuinte
não foi reconhecido, em razão de o contribuinte ter apurado o saldo negativo mencionado com a
exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, do resultado positivo de equivalência
patrimonial auferido no ano-calendário 2002, tendo em vista possuir Sentença favorável nos
autos de n.o 0018907-12.2003.4.04.7100.
Entretanto, tendo em vista que a Sentença foi cassada pelo Tribunal Regional
Federal da 4a região, a exclusão de R$ 5.677.217,43 lançada pelo contribuinte na linha 28
(Ajustes por aumento de valor de investimento avaliado pelo patrimônio líquido) da ficha 09A
(Demonstração do Lucro Real), deve ser desconsiderada, e o lucro real ajustado de R$
798.116,61 para R$ 6.475.334,04, bem como ao realizar esse ajuste, chegou-se à conclusão que o
contribuinte teria apurado imposto de renda a pagar no valor de R$ 786.376,35, em vez do saldo
negativo ora pleiteado de R$ 632.928,01.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 633/656) pugnando pelo reconhecimento do seu direito à
ao crédito pleiteado, com base nas alegações sintetizadas abaixo:

a) Preliminarmente: que o direito do fisco em modificar o crédito declarado
pelo contribuinte encontra-se fulminado pela decadência, nos termos do §
4o do art. 150 do CTN, de modo que ocorreu a homologação tácita dos
valores declarados como devidos a título de IRPJ no ano-calendário de
2002;
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001839/2003-90

b) Que o fato gerador em comento se concretizou em 31/12/2002, e que,
portanto, o Fisco teria o prazo de 05 (cinco) anos para homologar os
resultados fiscais apurados pelo contribuinte, sendo que findo esse prazo
em 31/12/2007, sem que fosse manifestada qualquer oposição, restou
caduco o direito da Fazenda em refutar a declaração de compensação
transmitida pelo contribuinte, e atribuir um débito no valor de R$
786.37635 a título de diferencial de IRPJ, no ano de 2013,
aproximadamente 10 (dez) anos após a consecução do fato gerador;
c) Que, em sendo forçoso reconhecer a homologação dos valores declarados
pelo contribuinte na sua DIPJ, bem como que restou reconhecido no
despacho decisório, a retenção na fonte no valor de RS 808.457,16 para o
ano de 2002, há que reconhecer também, por óbvio, o crédito existente no
valor de R$ 639.257,29;
d) Que se há aceitação do valor declarado por instituto jurídico que não
permite a rediscussão do valor, este não pode ser revisto quando
justamente a parte vai usufruir das consequências deste reconhecimento
(saldo negativo), sob pena de flagrante desrespeito à decadência;
e) Que o Fisco poderia ter realizado o lançamento para prevenir a decadência,
mesmo em razão da liminar obtida pelo contribuinte nos autos de n.o
0018907-12.2003.4.04.7100, bem como poderia ter efetuado o lançamento
do que entende devido após a publicação do Acórdão do TRF-4 que
cassou a Sentença confirmativa da liminar, mas não o fez em nenhum dos
casos;
f) Que isto posto, deve ser reconhecida a ocorrência da decadência em
relação ao direito de o Fisco contestar o valor apurado e declarado a título
de IRPJ pelo contribuinte para o ano de 2002, assim como o valor objeto
do pedido de restituição emitido em meados de 2007;
g) No Mérito: que o método de avaliação de investimentos pela equivalência
patrimonial, previsto no art. 7o da Instrução Normativa n.o 213/2003,
engloba muito mais do que simplesmente os lucros obtidos com o
investimento estrangeiro, mas sim é composto por diversos outros fatores,
como a própria reavaliação dos ativos da controlada ou a variação cambial
do investimento;
h) Que dessa forma, essa instrução normativa acaba por violar o art. 74 da
Medida Provisória n.o 2.158-35/2002, que determina o englobamento na
base de cálculo do IRPJ apenas do que se caracterizar como lucro auferido
no estrangeiro;
i) Que no presente caso, a alteração positiva que motivou a “necessidade” de
ajuste, realizado no despacho decisório, decorreu em sua maior parte à
variação cambial, de modo que o ajuste pretendido acaba por considerar
como sujeito ao IRPJ e à CSLL a mera variação cambial de investimento
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001839/2003-90

realizado no exterior, ou seja, está fazendo incidir tais tributos sobre o
patrimônio e não sobre a renda;
j) Que a Instrução CVM n.o 247/96 determina, em seu artigo 16, o tratamento
contábil a ser realizado pela empresa investidora com relação às variações
patrimoniais decorrentes da aplicação do método de equivalência
patrimonial, e que se verifica dessa norma que o evento lucro auferido pela
investida, com consequente aumento do seu patrimônio líquido, gera
resultado positivo na investidora, computado como receita operacional,
conforme disciplina o inciso I, a, do artigo mencionado, e que os demais
itens tratam de outros eventos, dentre os quais está a variação cambial
(artigo 16, 1, b);
k) Por fim, que a legislação fiscal brasileira, exemplificada pelos artigos 388
e 389 do RIR, exclui da tributação pela CSLL e pelo IRPJ a contrapartida
do ajuste do valor do patrimônio líquido, de modo que o legislador
tributário excluiu da tributação a contrapartida do ajuste decorrente da
aplicação do método de equivalência patrimonial em tudo aquilo que não
representasse lucro auferido no exterior.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre/RS, proferiu o Acórdão n.o 10-43.930 (fls. 688/691) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
O reconhecimento de direito creditório depende da liquidez e certeza do
crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ consignou que equivoca-se o contribuinte ao alegar que o
despacho decisório pretendeu efetuar o lançamento, e que a Autoridade Fiscal simplesmente
efetuou o ajuste para verificação da ocorrência ou não de salvo negativo, como forma de analisar
a certeza e liquidez do crédito, conforme determina o art. 170 do CTN.
Seguiu aduzindo que, ainda que o período a que se refira o crédito já esteja
albergado pela decadência do direito de lançar o tributo, isto não dispensa o contribuinte de
comprovar a pertinência dos créditos que pretenda ver restituídos ou com eles compensados,
nem dispensa a autoridade fazendária da obrigação de verificar a certeza e liquidez dos créditos.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001839/2003-90

Por fim, concluiu que o fato de o contribuinte ainda estar discutindo perante o
Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade do art. 7o da Instrução Normativa n.o 213/2003,
já atesta que falta certeza e liquidez com relação ao crédito pleiteado.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 708/734), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, bem como, posteriormente, peticionou
nos autos (748/751) juntando julgado proferido pelo CARF, em que afirma tratar de situação
idêntica à discutida nos autos, e no qual há o expresso reconhecimento da decadência na
tentativa de o Fisco revisar os valores lançados pelo contribuinte há mais de cinco anos, sob o
pretexto de analisar a compensação pleiteada.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57
do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001839/2003-90

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
A interessada confunde os termos do despacho decisório ao mencionar que houve
constituição de crédito tributário. A DRF/Porto Alegre simplesmente efetuou ajustes na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL com a finalidade de detectar a ocorrência ou não de
saldo negativo e o despacho decisório proferido limita-se a essa questão.
A autoridade fiscal pode e deve verificar a origem, o valor e a certeza do crédito
pleiteado pela contribuinte, requisito exigido pelo art. 170 do CTN.
A decadência, prevista no art. 173 do CTN, limita unicamente o direito de a Fazenda
constituir o crédito tributário, não trazendo limitação para que se aprecie crédito
reclamado, o que, aliás, não é um direito da Fazenda, mas um dever.
Logo, ainda que o período a que se refira o crédito já esteja albergado pela decadência
do direito de lançar o tributo, isto não dispensa o contribuinte de comprovar a
pertinência dos créditos que pretenda ver restituídos ou com eles compensados, nem
dispensa a autoridade fazendária da obrigação de verificar a certeza e liquidez dos
créditos.
Abaixo, ementa recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF –
acerca do tema (grifos acrescidos):
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. DECADÊNCIA. Cabe à contribuinte apresentar
provas que certifiquem a certeza e liquidez do direito creditório reclamado. Não há na
legislação tributária a delimitação de prazo para que a administração analise a
existência desse crédito. O procedimento de verificação não configura, para a Fazenda
Pública, o exercício de um direito (sujeito à decadência), mas sim a concretização de
um dever. (Acórdão no 171.376, sessão de 08/11/2010).
A manifestante irresigna-se contra a não homologação de compensações e o
indeferimento de pedido de restituição de crédito de saldo negativo de IRPJ, eis que
houve a recomposição da base de cálculo em função da inclusão de valores discutidos
judicialmente e para os quais teve, em primeira instância, o direito de excluir garantido.
Note-se que a contribuinte buscou o pronunciamento do Poder Judiciário quanto à
legalidade da exclusão da base de cálculo de valores referentes ao resultado positivo do
ganho de equivalência patrimonial auferido decorrente de participações no exterior. O
provimento judicial foi desfavorável às pretensões da impetrante, como se pode ver na
decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região ao julgar recurso extraordinário em
AMS no 2003.7100.018907-2 RS, transcrita em parte – grifos acrescidos:
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001839/2003-90

Trata-se de recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, inc. III, alínea
"a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Colegiado desta Corte, que
fixou:
"1. A incidência tributária pátria obedece o regime de competência, de forma que, a
princípio, não há como escapar da incidência do IRPJ e da CSSL quando da simples
inscrição dos resultados na documentação contábil da pessoa jurídica. A adoção do
regime de caixa deve vir expressamente autorizada por lei.
2. O tratamento tributário das participações societárias continua sendo regrado pela Lei
6.404/76 (Lei das SAs), e pelo Decreto-lei 1.598/77, em completa consonância, no que
tange ao IRPJ, com o disposto no art. 153, III, da CRFB/88 e no art. 43, I e II, e §§ 1o e
2o, do CTN, e no que tange à CSSL, com o disposto no art. 195, I, c, da CRFB/88 e na
Lei 7.689/88. A tais normas, seguiu-se a promulgação da Lei 9.249/95, seguida pela MP
2.158-35/01, regulamentada pela IN-SRF 213/02.
3. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado
em 31 de dezembro de cada ano.
4. Os valores relativos ao resultado positivo da equivalência patrimonial, não
tributados no transcorrer do ano-calendário, deverão ser considerados no balanço
levantado em 31 de dezembro do ano-calendário para fins de determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
5. Pessoa jurídica que realiza investimentos no exterior, mediante aquisição de
empresa coligada, deve ser oferecido à tributação na respectiva competência, a
título de IRPJ e CSSL o resultado positivo encontrado quando do balanço
patrimonial. O fato de haver regulamentação diversa anteriormente não tem o condão
de afastar a obrigatoriedade das normas transcritas".
A matéria foi submetida ao STF e considerada de repercussão geral e o julgamento do
processo foi sobrestado.
Tanto no processo judicial, quanto na manifestação de inconformidade, a contribuinte
pleiteia o afastamento da aplicação do art. 7° da IN SRF n° 213/2002 e, com isso, o
reconhecimento da legalidade da exclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL de
valores referentes ao resultado positivo do ganho de equivalência patrimonial auferido
decorrente de participações no exterior.
Em última instância, a formação do crédito ainda está em discussão, o que afasta a
certeza e liquidez do direito creditório, requisito indispensável para pleitear repetição de
indébito.

Quanto à alegação de decadência, cumpre ao órgão competente o pronunciamento
acerca da certeza e liquidez do crédito invocado em favor do sujeito passivo. Não se pode
admitir que a determinação da certeza e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo
negativo possa ser aferida sem qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de
fundamento.
Ressalte-se que da análise da regularidade da composição da base de cálculo, fato
que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto, se já ultrapassado o
termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar lançamento de oficio de
diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se pode dizer, por isso, que o órgão
administrativo deve simplesmente “homologar” o saldo negativo demonstrado na DIPJ
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001839/2003-90

correspondente, e proceder à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos
indébitos tributários que lhe fundamentam.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras: não é porque não houve lançamento
de ofício em relação a determinado período de apuração que estaria homologado o direito
creditório relativo ao saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo assim
passível de qualquer verificação no âmbito da análise do pedido de restituição/compensação.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN apenas
o dever de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma
das modalidades de extinção do credito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se
pode inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem
repercutir em períodos de apuração futuros.
A homologação tácita, prevista no art. 150, §4° do CTN, incide apenas sobre o
pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma base de cálculo
positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há previsão legal para que a homologação tácita se
aplique aos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL.
Cumpre assinalar que, especificamente, para a verificação da certeza e liquidez do
indébito tributário relativo ao saldo negativo, e a própria legislação estabelece não se configurar
suficiente à comprovação dos recolhimentos das antecipações e tributos, efetuados no curso do
ano-calendário. É necessário que seja verificada, também, a regularidade da determinação da
base de cálculo que lhe dá fundamento. Transcreve-se, por pertinentes, as expressas disposições
do art. 2°, §4° da Lei n° 9.430, de 1996, quando dispõe:

Art. 2°§ 4° Para efeito de determinação do de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real.

Conclui-se que o ato de Verificação da certeza e liquidez do indébito tributário,
relativo ao saldo negativo, não está limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do
ano-calendário, devendo atingir, também, a verificação da regularidade da determinação da base
de cálculo apurada pelo contribuinte. Consequentemente, ainda que a retificação de base de
cálculo do tributo somente seja cabível mediante lançamento de oficio, a verificação também
deve ser efetuada no âmbito da analise do pedido de compensação vinculado ao saldo negativo,
para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo.
Vale a citação de artigo publicado pelo Conselheiro Fernando Brasil que cita voto
dessa Turma de Relatoria do Conselheiro e Presidente Luiz Augusto Souza Gonçalves, conforme
abaixo:
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001839/2003-90

Com entendimento semelhante, no Acórdão 1401-003.324 (sessão de 16 de abril de
2019) faz-se uma diferenciação dos institutos da decadência e da homologação tácita,
concluindo-se que não há que se falar em decadência para análise da liquidez do crédito
pleiteado, podendo ser exigidos os comprovantes de retenção de imposto na fonte desde
que ainda não tenha ocorrido a homologação tácita, ou seja, no prazo de cinco anos a
partir da transmissão da declaração de compensação, ainda que transcorrido prazo
superior a esse em relação à data de transmissão da DIPJ. Argumentou-se ainda que não
se aplicaria ao caso os institutos da decadência, pois não houve alteração da base de
cálculo declarada pelo contribuinte.
Ementa(s)
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE.
O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro
de 2003. Somente a partir da edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para
homologação das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art art. 74
da Lei n.o 9.430, de 1996.
Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP.

Oportuno reproduzir excertos do Acórdão no 9101-004.966 da CSRF / 1a
Turma, proferido em 08 de julho de 2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.

Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001839/2003-90

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira
Lívia De Carli Germano, que não conheceu do recurso e deu-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente
convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente
em Exercício).
[...]
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora
[...]
2. Mérito
Como visto, cabe-nos decidir neste voto se o fisco pode ou não analisar o saldo
negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela decadência.
A autoridade de origem entendeu que a análise do saldo negativo de 2001,
pleiteado pelo contribuinte como direito creditório, dependeria da verificação
do saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 2000, em razão da
compensação das estimativas mensais do IRPJ com aquele saldo.
Assim, intimou o contribuinte a apresentar os comprovantes anuais de
rendimentos e de retenção de IR na fonte mas, como visto, não obteve resposta.
Ante a não apresentação dos documentos solicitados, a autoridade promoveu o
recálculo do saldo negativo de IRPJ de dezembro de 2000, com base no IRRF
informado pelas fontes pagadoras. Ocorre que o valor apurado foi totalmente
utilizado na compensação de parte do débito da estimativa de IRPJ do mês de
outubro de 2001, de modo que o IRPJ de 2001 passou de saldo negativo para
IMPOSTO A PAGAR, no montante de R$ 137.603,28 (conforme tabelas de fls.
99/101), o que levou à conclusão de inexistência de saldo negativo no período e
consequente não homologação das compensações pleiteadas.
Esses fatos são incontroversos e já transitaram em julgado no presente
processo administrativo (por força da impossibilidade de reexame de questões
fáticas em sede de recurso especial), restando apenas a alegação do
contribuinte, no sentido de que a autoridade administrativa não poderia
verificar o saldo de IRPJ relativo ao ano 2000, visto que este já se encontraria
fulminado pela decadência.
Não procede o argumento do contribuinte, no sentido de que o despacho
decisório lavrado em 10 de maio de 2007 não poderia analisar o saldo negativo
do ano 2000.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001839/2003-90

Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade
de o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o
e 173 do CTN),
com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato
gerador do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o
direito de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos,
contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de
decadência previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de
constituição do crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima
possibilidade de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o
interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse,
automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se
manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido (verbis):
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001839/2003-90

“Como a compensação pode ser operada, ao alvitre do contribuinte, dentro
daquele prazo decadencial (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador), e isso não pode ser obstado, é imperativo lógico e do razoável e do
possível que o termo final para o fisco homologar ou não a compensação não
seja o mesmo segundo aquele prazo (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador). É por isso que o art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96 impõe como prazo
decadencial para a homologação ou não da compensação declarada pelo
contribuinte o prazo de cinco anos contado da data da entrega da declaração
de compensação.
É nessa medida e nesses termos que não vejo o preceito do art. 74, § 5°, da Lei
9.430/96 esbarrar no art. 150, § 4°, do CTN.
E, nessa linha de raciocínio, na hipótese em dissídio, não entrevejo a
consumação da decadência para a atividade fazendária de infirmar o montante
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no qual se apoia a
certeza e liquidez do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2001 da recorrente, no restrito âmbito de deferir
ou não a compensação desse saldo negativo. Isso, desde que tal procedimento
tenha ocorrido no prazo do art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, i.e., cinco anos
contados da data da apresentação da declaração de compensação.
É o que sucede no caso em comentário: a declaração de compensação do saldo
negativo de IRPJ de 2001 fora apresentada em 15/05/03 (fl. 1) e o despacho
decisório é de 22/05/07 (fl. 99, verso) - e não de 10/05/07 como diz a
recorrente.”
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa
CSRF, que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a
autoridade fiscal, na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação,
para fins de homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada
na necessidade de análise de todos os elementos que contribuíram para a
formação do suposto saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Tendo em vista a constatação de inexistência de saldo negativo para o período,
correta, pois, a não homologação das compensações pleiteadas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto as alegações de
decadência e homologação tácita.
No mérito, insiste o Recorrente ter direito ao crédito. Entretanto, como ficou
absolutamente esclarecido, o contribuinte buscou o reconhecimento de um direito creditório com
base em uma decisão liminar posteriormente revertida e que, no mérito, foi vencido na ação
judicial, o que apenas atesta a falta de certeza e liquidez do crédito.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.681 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001839/2003-90

Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 773
DF CARF MF
Original